Tribunal: TJDFT
Processo: 0754454-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754454-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAUTO SANTOS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ADAUTO SANTOS, em face da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que nos autos da liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, determinou a inclusão do Banco do Brasil S/A no polo passivo da lide. Em que pese estar assinalado “Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM”, verifica-se nos autos que não há pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo no recurso. Diante do exposto, INTIME-SE a Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos para voto. Brasília, 7 de janeiro de 2025 15:58:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador